Tribunal: TJSP
Processo: 2110199-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE MANTEVE A MULTA ANTERIORMENTE ARBITRADA EM DESFAVOR DO BANCO, REDUZINDO SEU VALOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA AGÊNCIA - INEXISTENTE IRREGULARIDADE OU NULIDADE - EXIGÊNCIA DE ENVIO DE ORDENS JUDICIAIS APENAS para A SEDE DO BANCO EM OSASCO QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA, ATÉ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE MANTEVE A MULTA ANTERIORMENTE ARBITRADA EM DESFAVOR DO BANCO, REDUZINDO SEU VALOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA AGÊNCIA - INEXISTENTE IRREGULARIDADE OU NULIDADE - EXIGÊNCIA DE ENVIO DE ORDENS JUDICIAIS APENAS para A SEDE DO BANCO EM OSASCO QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA, ATÉ PELA MAGNITUDE E ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INFORMAÇÃO POR E-MAIL DE ABERTURA DE PROTOCOLO JUNTO AO JURÍDICO, O QUE DEMONSTRA CIÊNCIA DO AGRAVANTE - CONDUTA DESIDIOSA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E DE INFORMAÇÕES, DIFICULTANDO O ACESSO DO CREDOR AO MONTANTE DEVIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE COLABORAÇÃO - MULTA CORRETAMENTE APLICADA - QUANTIA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU QUE GUARDA RELAÇÃO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO ENSEJANDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.